Tribunal: TJBA
Processo: 8075484-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075484-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

AGRAVADO: MATEUS MIRANDA PORTELA DE OLIVEIRA

Advogado(s):MATEUS MIRANDA PORTELA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REPARO DE VEÍCULO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DISCUSSÃO SOBRE ITENS EXCLUÍDOS DA COBERTURA CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. EXAME DA EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO E DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS SUPERVENIENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONHECIMENTO E NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia julgou, à unanimidade, Agravo de Instrumento interposto por seguradora, negando-lhe provimento e mantendo decisão interlocutória que determinou o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 11.240,19 e a aplicação de multa por litigância de má-fé, por descumprimento de tutela provisória de urgência.

2.
A embargante opôs Embargos de Declaração, alegando omissões no Acórdão, quanto à análise de itens do orçamento excluídos da cobertura contratual e à ausência de contraditório na imposição da multa.

3.
Apresentadas contrarrazões, os autos foram distribuídos por sorteio e levados a julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
a
) saber se houve omissão quanto à análise da natureza contratual dos itens do orçamento bloqueado;
b
) saber se houve omissão quanto à imposição de multa por litigância de má-fé sem observância do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração foram conhecidos, mas não acolhidos, pois ausentes os vícios apontados.

6. Não se constatou omissão na análise da responsabilidade da seguradora pelos danos apontados, sendo o bloqueio de valores mantido diante da constatação de falha no cumprimento da obrigação de reparar o veículo.

7. O argumento de que os itens do orçamento seriam de manutenção ordinária foi rejeitado implicitamente pela fundamentação do Acórdão, que reconheceu nexo causal entre a demora na execução dos reparos e os danos supervenientes.
8. Quanto à multa por litigância de má-fé, a decisão foi fundamentada na constatação de que a embargante informou falsamente o cumprimento da obrigação, sendo desmentida por documento contemporâneo.

9. A penalidade foi aplicada nos termos do art. 80, II, do CPC, não sendo exigido contraditório prévio específico, uma vez que se tratou de conduta verificada no curso do processo e com possibilidade de impugnação recursal.

10. Rejeita-se a pretensão de reexame do mérito, vedada nesta via recursal.

11. O prequestionamento fica satisfeito com a oposição dos aclaratórios, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não configura omissão no julgado a rejeição de argumentos fáticos já enfrentados de forma suficiente, ainda que não de maneira expressa, sendo legítima a imposição de multa por litigância de má-fé diante da constatação objetiva de alteração da verdade dos fatos, prescindindo de contraditório prévio específico quando verificada de plano no curso do processo."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 80, II; 81; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8075484-30.2024.8.05.0000
,
em que são embargantes

e embargad
os
, simultaneamente,

LIBERTY SEGUROS S.A. e MATEUS MIRANDA PORTELA DE OLIVEIRA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER

ambos o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora